Tribunal: TJSP
Processo: 2172509-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Notificação extrajudicial enviada ao endereço que consta no contrato celebrado entre as partes – Aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça, que considera suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato para a comprovação da mora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Notificação extrajudicial enviada ao endereço que consta no contrato celebrado entre as partes – Aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça, que considera suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato para a comprovação da mora, dispensando-se a prova do recebimento – Divergência na numeração do contrato na notificação extrajudicial que configura mera irregularidade formal e não é suficiente para descaracterizar a mora da recorrente, sobretudo porque as demais informações se encontram corretas – Desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancária originária, por não se tratar de documento indispensável à propositura da ação – Prevalência dos encargos pactuados no termo de renegociação – Discussão sobre a legalidade dos encargos contratuais previstos no contrato originário que deve ser objeto de ação própria – RECURSO IMPROVIDO.